Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal. Brasília/DF, 30 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601